Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-83.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012415-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), EDILSON QUEIROIS DA SILVA - CPF: 001.385.891-27 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
S DECISÕES
QUE DECRETOU
E MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
E DA
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
PRETENDIDA A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 4.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto. Ademais, as
combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias.

2.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente

2,574 Kg de cocaína
, além de 173,45g de á
cido
b
órico
,
além de balança de precisão
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Da mesma forma,
t
em-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes
.

3.
Na espécie, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.
Os predicados pessoais do paciente
,
ainda se tal afirmação fosse verdadeira
,
não t
eriam
o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Eduardo
Oulices
de Oliveira, em favor de
Edilson Queiroz da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de maio do ano em curso, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1007459-92.2021.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, uma vez que está preso cautelarmente há mais de 56 (cinquenta e seis) dias, sem que as investigações tenham sido finalizadas, situação que, no seu entender, configura ofensa ao disposto no art. 51, da Lei n. 11.343/06.

Aduz, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera,
ademais
, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente,
a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 94413457
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
94953960
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
9506987
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para
conclusão do inquérito policial
, não obstante a prisão preventiva do paciente se estenda há pouco mais de
dois
meses, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em seu favor, tal como pretende o impetrante.

Seguindo essa ordem de ideia, faz-se imperioso salientar que das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora,
foi possível constatar que o inquérito policial foi concluído e que os autos se encontram com o
Ministério Público
desde o dia 15 deste mês para
oferec
imento de
denúncia
ou requerer o que entender necessário
.

A
lém disso
, em 9
de
junho
de 202
1
, foi aviado pedido de liberdade provisória pelo paciente, autuado no Auto de Prisão em Flagra
nte n.
1007459-92.2021.8.11.0042
,
que foi indeferido pelas razões expostas na decisão encartada no ID 57740057 daqueles autos, impondo-se, ainda, salientar que, posteriormente, o paciente
deduziu
pedido de prisão especial, ensejando, portanto,
a demora na tramitação
do
feito investigativo
.

Como se isso não bastasse,
é sabido que
a pandemia do novo coronavírus prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

A
demais
, não se pode olvidar
que
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...]
Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada
. Ordem denegada. (PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

Por
outro viés
, é importante anotar que apesar das diversas combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias; impondo-se registrar, por importante, que, nesta data, o paciente encontra-se preso há pouco mais de
60
dias, motivo pelo qual não se verifica excesso de prazo para a formação da sua culpa.

De outro prisma, e
m relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

Eis o texto da decisão reprochada:

Trata-se de auto de prisão em flagrante de EDILSON QUEIROZ DA SILVA ocorrida no dia 20 de maio de 2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Conforme relatado pela autoridade policial, a guarnição da PM fazia rondas quando avistaram uma atitude suspeita de um indivíduo, no caso o autuado, entregando uma sacola preta a um motociclista.

Diante disto, fizeram a abordagem, momento o qual o motociclista empreendeu fuga e o suspeito adentrou numa residência na posse da sacola preta, quando foi abordado pelos policiais militares.

Que durante a abordagem o suspeito resistiu, daí porque foi feito o uso de algemas, e
na sacola preta continha 4 (quatro) porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, 69 (sessenta e nove) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, 5 (cinco) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína, 3 (três) porções médias de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão
, uma tesoura e uma faca.

Não obstante,
em revista pessoal do autuado, foram encontrados em sua posse 2 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 213,00 (duzentos e treze reais) e U$ 16,00 (dezesseis dólares
).

Perante a autoridade policial, o autuado exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

É o necessário. Decido:

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

No que se refere à liberdade do conduzido, verifico, que, além da materialidade e dos indícios de autoria, o mesmo oferece risco à garantia da ordem pública
.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, tem-se o registro de inúmeros crimes de tráfico ilícito de drogas, o que evidencia o perigo social gerado pelo seu estado de liberdade e a ineficácia de outras medidas cautelares
.

Em casos como este, em que a ordem pública é abalada pela renitência delitiva, o Tribunal de Justiça tem se manifestado pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Nota-se:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública. (...) (N.U 1027116-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021) (grifei)

“(...) Ademais, O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1027116-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 08/03/2021) (grifei)

Além do mais, importante salientar que os crimes envolvendo a traficância de drogas possuem um efeito devastador na sociedade, pois tal vem a desencadear crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, bem como a violência doméstica no âmbito familiar, reclamando uma resposta enérgica do Estado.

Diante do exposto,
tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EDILSON QUEIROZ DA SILVA EM PREVENTIVA
, devendo-se expedir mandado de prisão preventiva via BNMP 2.0.

(Decisão encartada no ID 94202965).

Destacamos

E da d
ecisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente:

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, aforado em favor do autuado EDILSON QUEIROZ DA SILVA, onde argumenta, em apertada síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, alegando, ainda, que o mesmo possui condições pessoais favoráveis à soltura.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos.

É o breve relato. DECIDO.

No que tange a ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do autuado, verifico que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva já foram examinados quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita,
entendo que a prisão cautelar do réu deve ser
mantidas
, a fim de garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos (2,574 Kg de cocaína), além de 173,45g de Ácido Bórico
.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in
verbis
:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais,
verifica-se que o autuado possui envolvimento com a traficância de drogas, pois segundo folha de antecedentes criminais,
o mesmo possui uma condenação, sem trânsito em julgado, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
e artigo 12, da Lei n° 10.826/2003, praticados na forma do art. 69, do CP
.

Nesse sentido:

(...)

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do autuado

EDILSON QUEIROZ DA SILVA [...].
(Decisão encartada no ID
57740057 do Autos de Prisão em Flagrante n. 1007459-92.2021.8.11.0042).

Destacamos

Verifica-se, pois, do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima transcrito
s
, que
os seus prolatores
observ
aram
não só
a
contumácia delitiva
do paciente
, eis que ostenta
cond
enaç
ões
prolatada
s
pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá
pel
a pr
ática de outros
crimes de tráfico de drogas
e ainda de receptação
e posse ilegal de arma de fogo (Ação Penal n.

10505-92.2010.811.0042
, c
ódigo 163178

e Ação Penal n.
4859-91.2016.8.11.0042, código 429365),
como também
pelo
modus operandi
gravoso
supostamente
empregado,
porquanto

ele
foi flagrado na posse de 2,574kg (dois quilogramas, quinhentos e setenta e quatro centigramas) de cocaína e173,45g (cento e setenta e três gramas e quarenta e cinco centigramas) de ácido bórico.

Nesse contexto,
é
imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de
prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Além
do mais
,
acerca da manutenção da segregação provisória para evitar a reiteração delitiva do
paciente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6,
nos seguintes termos
:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

O

Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo
de primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sendo assim, não
obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade de entorpecente apreendido
e da renitência delitiva do paciente
.

Deve ser registrado também, que
a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente

tem
histórico de envolvimento com tráfico de drogas
, além de outros delitos,
e
portava quantidade expressiva de entorpecentes
no momento de sua prisão em flagrante
, circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas
que a custódia provisória
não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edilson Queiroz da Silva
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021